Tribunal: TJPA
Processo: 0802256-28.2025.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802256-28.2025.8.14.0037

APELANTE: ROSIVALDO COLE XAVIER

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECOMENDAÇÃO CNJ Nº 159/2024. TEMA 1198 DO STJ. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO INDIVIDUALIZADA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em razão de descontos bancários realizados em conta destinada ao recebimento de salário, sob a rubrica “PARCELA CREDITO PESSOAL”, alegadamente sem autorização da parte autora. A sentença fundamentou a extinção na ausência de comprovação de requerimento administrativo prévio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a comprovação de prévio requerimento administrativo constitui condição para o ajuizamento de ação judicial envolvendo descontos bancários indevidos; e (ii) estabelecer se a aplicação da Recomendação CNJ nº 159/2024 e do Tema 1198 do STJ autoriza o indeferimento da petição inicial sem demonstração concreta de litigância predatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ.
4. A exigência de prévio requerimento administrativo como condição de admissibilidade da ação judicial carece de previsão legal expressa e configura restrição indevida ao direito fundamental de acesso à justiça.
5. O princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, impede a criação de obstáculos processuais não previstos em lei formal.
6. A Recomendação CNJ nº 159/2024 possui natureza orientativa e não tem força normativa para instituir requisitos processuais de admissibilidade.
7. O Tema 1198 do STJ admite, excepcionalmente, a exigência de demonstração do interesse de agir diante de indícios concretos de litigância predatória, desde que haja fundamentação específica e individualizada.
8. A decisão recorrida não apresenta elementos concretos aptos a demonstrar fraude processual, lide predatória ou qualquer circunstância excepcional que justificasse o indeferimento da inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

A ausência de requerimento administrativo prévio não impede o ajuizamento de ação judicial quando inexiste previsão legal expressa.

A Recomendação CNJ nº 159/2024 não possui caráter vinculante nem cria condição de admissibilidade processual.

A aplicação do Tema 1198 do STJ exige demonstração concreta e individualizada de indícios de litigância predatória.

O indeferimento da petição inicial sem fundamentação específica viola o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 319, 320, 330, III, e 485, I e VI; CDC; Súmula 297 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ, Tema Repetitivo nº 1198; TJ-MA, Apelação Cível nº 0801311-66.2024.8.10.0076, Rel. Des. Sebastião Joaquim Lima Bonfim, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 06.08.2025; Súmula 568 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 17ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0802256-28.2025.8.14.0037
APELANTE: ROSIVALDO COLE XAVIER
APELADO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ROSIVALDO COLE XAVIER
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA, que extinguiu o processo sem resolução de mérito.

Em breve retrospecto: cuidam os autos de ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face do
BANCO BRADESCO S.A.
Alega a parte autora que detectou descontos diretamente em sua conta bancária destinada ao recebimento de salário, por valores denominados “PARCELA CREDITO PESSOAL”, sem qualquer autorização. Requer a anulação do contrato, devolução em dobro e indenização.

O dispositivo da sentença recorrida foi redigido nos seguintes termos:

"Ante o exposto,
INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL
, por não preencher os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, com fundamento no art. 330, III do CPC. Em consequência,
EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, com fundamento no art. 485, I e VI do CPC. (...) considerando que a extinção da demanda versa justamente sobre interesse de agir, considero ausente igualmente interesse recursal, determinando o imediato trânsito em julgado e arquivamento, sendo mais vantajoso ao consumidor, reunindo os documentos necessários, reingressar com a ação."

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta, em suma: (i) que é beneficiário da justiça gratuita e que os descontos atingem sua verba alimentar; (ii) que a exigência de prévia reclamação administrativa não possui respaldo legal e viola o princípio constitucional do livre acesso à justiça (art. 5º, XXXV, CF); (iii) que o interesse processual está configurado pela relação jurídica entre as partes e pela resistência da instituição financeira em cessar os descontos; (iv) que a extinção prematura do feito obsta o exercício da cidadania e a proteção de seus direitos fundamentais. Requereu o provimento do recurso para anular a sentença.

Em contrarrazões, o BANCO BRADESCO S.A. defende a manutenção da sentença, alegando a ausência de interesse de agir por falta de pretensão resistida, ante a inexistência de reclamação administrativa prévia, arguindo ainda a ocorrência de má-fé da parte autora.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o presente recurso de Apelação, considerando que embora a sentença impugnada mencione a lei 9.099/95, o feito foi processado pelo rito comum cível (PJE – 1º grau).

DA RELAÇÃO DE CONSUMO

Antes de enfrentar as teses levantadas pela apelante, é importante frisar que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor, in verbis:

Súmula 297, STJ:
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

DO INDEFERIMENTO DA INICIAL

A controvérsia posta à apreciação desta Câmara Cível restringe-se à análise da legalidade da sentença que julgou extinto o feito sem resolução do mérito em razão de alegado descumprimento de determinação judicial de comprovação de requerimento administrativo prévio.

Todavia, não há previsão legal expressa que imponha, como condição para o ajuizamento da demanda, a necessidade de comprovação de requerimento administrativo prévio. Tal exigência, por carecer de respaldo normativo específico, configura verdadeira limitação indevida ao exercício do direito fundamental de ação, assegurado pelo texto constitucional (art. 5º, XXXV da CRFB/88).

Este preceito consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição — cláusula pétrea do ordenamento constitucional brasileiro —, garantindo a todos o pleno acesso à tutela jurisdicional, vedando, portanto, a criação de óbices processuais não contemplados por lei formal.

Esta Relatoria, a despeito das considerações expendidas, não ignora a existência da Recomendação CNJ nº 159/2024, tampouco deixa de reconhecer a pertinência do Tema Repetitivo nº 1198 do Superior Tribunal de Justiça.

A Recomendação nº 159/2024, expedida pelo Conselho Nacional de Justiça, conquanto tenha como escopo orientar a atuação judicial no enfrentamento da litigância abusiva em demandas repetitivas, não detém natureza normativa vinculante, razão pela qual não se presta a instituir condições de admissibilidade processual, matéria esta cuja regulamentação é de competência exclusiva da lei formal, nos termos do princípio da legalidade.

De igual forma, o Tema Repetitivo nº 1198 do Superior Tribunal de Justiça reclama interpretação criteriosa e contextualizada. A tese firmada autoriza o magistrado, diante de elementos objetivos que revelem indícios consistentes de litigância predatória, a exigir da parte autora a demonstração do interesse de agir mediante a juntada de documentos que evidenciem a existência de pretensão resistida. Contudo, tal providência reveste-se de natureza excepcional e deve, necessariamente, estar acompanhada de fundamentação específica e individualizada.

A propósito, transcrevo a jurisprudência correlata citada:

E M E N T A DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INADMISSIBILIDADE DE CONDICIONAMENTO DO ACESSO À JURISDIÇÃO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECOMENDAÇÃO CNJ Nº 159/2024. TEMA 1198 DO STJ. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO INDIVIDUALIZADA. RECURSO PROVIDO.
I. A exigência de comprovação de tentativa de solução administrativa como condição para o recebimento da petição inicial, quando desacompanhada de indícios concretos de litigância predatória e sem respaldo em norma legal específica, configura restrição indevida ao direito fundamental de acesso à justiça. II. O art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição, o qual assegura que nenhuma lesão ou ameaça a direito será excluída da apreciação do Poder Judiciário. A imposição de filtros administrativos não previstos em lei viola essa garantia constitucional. III. A Recomendação CNJ nº 159/2024 possui natureza orientativa e não tem força normativa para criar requisitos de admissibilidade processual, devendo sua aplicação observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e legalidade, especialmente em demandas individuais e de natureza alimentar. IV. O Tema 1198 do STJ admite a possibilidade de o juiz, diante de indícios de litigância predatória, exigir fundamentadamente a demonstração do interesse de agir. Contudo, a aplicação da tese exige motivação concreta e individualizada, o que não se verifica no caso dos autos. V. A mera ausência de comprovação de prévia tratativa extrajudicial, desacompanhada de resistência da parte ré ou de outros elementos objetivos, não autoriza, por si só, o indeferimento da inicial e a extinção do processo. VI. Recurso provido para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito (Súmula 568, STJ).
(TJ-MA - Apelação Cível: 0801311-66.2024.8.10.0076, Rel. Des. Sebastião Joaquim Lima Bonfim, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 06.08.2025).

In casu, constata-se que a decisão vergastada carece de fundamentação individualizada apta a justificar a aplicação excepcional da tese firmada no Tema 1198 do Superior Tribunal de Justiça. Não se verifica, no decisum, a indicação de qualquer elemento concreto que evidencie a ocorrência de lide predatória e/ou indícios de fraude procedimental.

Convém pontuar ainda que é fato público e notório a ocorrência de fraudes em empréstimos consignados junto ao INSS, conforme amplamente divulgado na mídia nacional nos últimos meses, buscando aquela autarquia federal adotar procedimentos administrativos para apuração e eventual ressarcimento, em evidente ato de reconhecimento de fraude, sendo tais ocorrências posteriores à Recomendação do CNJ e ao Tema do C. STJ.

É fato notório que o sistema bancário, ao permitir — de forma massificada e automatizada — a conversão de contas e contratação de produtos financeiros por supostos beneficiários, contribuiu decisivamente para a materialização de lesões em massa, especialmente contra aposentados e pensionistas, fato que já motivou o próprio reconhecimento do Governo Federal quanto à necessidade de devolução de valores apropriados ilicitamente, conforme consta de comunicações oficiais do Ministério da Previdência Social.

Diante desse cenário, não se pode, com respaldo jurídico ou moral, imputar ao consumidor — justamente a vítima do sistema — a responsabilidade pela falha na prestação do serviço bancário, sob pena de se inverter o ônus ético e legal das relações consumeristas.

Não é crível exigir que um consumidor idoso, muitas vezes analfabeto funcional e/ou desconhecedor da realidade digital, tenha ciência plena da conversão contratual que lhe impõe tarifas bancárias, crédito rotativo, títulos de capitalização e seguros facultativos.

A ausência de prova cabal da contratação, especialmente pela via eletrônica ou de adesão, faz presumir a inexistência de consentimento válido, informado e livre, como exige a legislação civil e consumerista.

Cumpre esclarecer, por oportuno, que o presente voto não tem o condão de franquear o acesso indiscriminado a aventuras jurídicas temerárias ou de incentivar a judicialização de pretensões infundadas, que notoriamente contribuem para o assoberbamento do Poder Judiciário. Todavia, para que se possa legitimamente impor óbices à apreciação jurisdicional do mérito — sobretudo mediante a medida drástica da extinção do feito sem resolução de mérito —, é imprescindível que o juízo fundamente a decisão with base em elementos concretos e individualizados, e não a partir de presunções genéricas ou imputações abstratas de irregularidade. A higidez do processo exige que a parte seja confrontada com exigências objetivas, claras e proporcionais, sob pena de violação aos princípios do devido processo legal, da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF/1988) e da boa-fé objetiva que deve reger o procedimento judicial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença objurgada e determinar a remessa dos autos ao juízo de 1º grau para o regular prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OU
AGRAVO INTERNO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ.

É como
VOTO
.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora

Belém, 11/06/2026